Tribunal: TJSP
Processo: 2234281-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu parcialmente a tutela provisória para determinar o fornecimento de transporte à autora para frequência em curso universitário. Direito à educação garantido constitucionalmente – Autora é portadora de necessidades especiais e sua inclusão é dever do Estado, abrangendo o direito ao transporte ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu parcialmente a tutela provisória para determinar o fornecimento de transporte à autora para frequência em curso universitário. Direito à educação garantido constitucionalmente – Autora é portadora de necessidades especiais e sua inclusão é dever do Estado, abrangendo o direito ao transporte ora pleiteado. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Prazo fixado em primeira instância para cumprimento da obrigação, no entanto, exíguo, sendo cabível sua prorrogação. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para estender o prazo de cumprimento da obrigação para quinze dias.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234281-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante MUNICÍPIO
DE MONGAGUÁ, é agravado LEANDRA MANUELI GOMES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234281-03.2019.8.26.0000 - Mongaguá - VOTO No 17832 - 2/6
VOTO No 17832
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2234281-03.2019.8.26.0000
COMARCA: MONGAGUÁ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ
AGRAVADA: LEANDRA MANUELI GOMES
Juiz de 1a Instância: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman
CS
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que,
em ação de obrigação de fazer, concedeu parcialmente a tutela
provisória para determinar o fornecimento de transporte à autora
para frequência em curso universitário. Direito à educação
garantido
constitucionalmente

Autora
é
portadora
de
necessidades especiais e sua inclusão é dever do Estado,
abrangendo o direito ao transporte ora pleiteado. Presença dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência. Prazo fixado em
primeira instância para cumprimento da obrigação, no entanto,
exíguo, sendo cabível sua prorrogação. Decisão parcialmente
reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para estender o
prazo de cumprimento da obrigação para quinze dias.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão de fls.10/12 que, em ação de obrigação de fazer, deferiu
parcialmente a tutela provisória para determinar que a municipalidade
providencie o transporte da requerente de ida e volta da sua residência ao
local de embarque e desembarque de estudantes em ônibus fretado, por meio
de veículo adaptado com plataforma elevatória ou que possua cadeira de
transbordo, durante o período letivo e enquanto perdurar o curso universitário
frequentado pela autora. Fixou o prazo de 72 horas para cumprimento da
obrigação, sob pena de multa diária de R$100,00.
Sustenta a agravante, em síntese, que o prazo fixado
pelo d. Juízo a quo é exíguo e não considera a necessidade de observância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234281-03.2019.8.26.0000 - Mongaguá - VOTO No 17832 - 3/6
dos procedimentos administrativos pertinentes ao cumprimento da obrigação.
Ademais, alega que a medida é irrazoável, não respeita o princípio da reserva
do possível, bem como resulta em ingerência indevida do Poder Judiciário
acerca de políticas públicas a serem implementadas pelo Executivo.
O agravo foi processado com concessão parcial da
tutela recursal, para estender o prazo de cumprimento da obrigação para 15
(quinze) dias (fl.16).
Contraminuta às fls.20/27.
É O RELATÓRIO.
De início, registre-se o julgamento em conjunto
com o Agravo Interno no 2234281-03.2019.8.26.0000/50000.
Sem avançar nas questões que serão oportunamente
apreciadas por sentença, resta a análise, neste momento de cognição sumária,
dos requisitos necessários à tutela de urgência.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Na espécie, encontram-se presentes os requisitos
acima referidos, diante do quadro clínico da agravada e da necessidade de
assistência para que possa frequentar o curso universitário.
Conforme relato nos autos, a autora é portadora de
paralisia cerebral, epilepsia e retardo mental não especificado (CID 10
G80/G82 +G40 + F79) e possui dificuldades de locomoção. Informa que foi
aprovada em exame vestibular da Faculdade Técnica da Praia Grande

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234281-03.2019.8.26.0000 - Mongaguá - VOTO No 17832 - 4/6
FATEC, necessitando, entretanto, de assistência para seu transporte à
faculdade.
Verifica-se, portanto, que a demanda envolve,
essencialmente, o direito à educação e a inclusão da pessoa com deficiência.
No tocante à educação, trata-se de direito
expressamente assegurado no art. 6o da Constituição Federal e que se insere
dentre os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ademais, a Carta
Magna assegura a educação como direito de todos e dever do Estado, nos
termos de seu art. 205, bem como determina a competência comum dos entes
federativos em prover seus meios de acesso (art.23, V, da CF).
Em complemento, a Lei Federal no 13.146/2015 foi
editada com o fim de garantir a inclusão da Pessoa com Deficiência, para que
possa exercer os direitos e liberdades fundamentais em condições de
igualdade.
Nesse sentido, dispõe o artigo 8o da Lei Federal no
13.146/2015:
Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à
maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização,
ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao
transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à
informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e
de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234281-03.2019.8.26.0000 - Mongaguá - VOTO No 17832 - 5/6
(g.n.).
Dessa forma, salienta-se que o direito ao transporte
para permitir a frequência da autora, portadora de necessidades especiais, em
curso universitário, nos termos debatidos no presente recurso, possui amparo
constitucional e não extrapola os limites da divisão de poderes, tratando-se de
garantia de direito fundamental.
Ademais, como destacado pela agravada, embora
suscitado o princípio da reserva do possível, trata-se de alegação genérica,
sem suporte probatório acerca das limitações orçamentárias para o
cumprimento da obrigação imposta.
Assim, em sede de tutela de urgência, verificado o
risco de dano irreparável à agravada em decorrência do não fornecimento do
transporte pleiteado, bem como demonstrada a probabilidade do direito, com
fundamento constitucional, o caso é de manutenção da decisão agravada, no
mérito.
Ressalta-se, no entanto, ser cabível a extensão do
prazo para o cumprimento da decisão, conforme concedido em antecipação
de tutela recursal, com concordância manifestada pela parte agravada.
Portanto, acolhe-se em parte o recurso apenas para
estender o prazo de cumprimento da obrigação para 15 (quinze) dias,
confirmando-se a tutela antecipada concedida às fls.16.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234281-03.2019.8.26.0000 - Mongaguá - VOTO No 17832 - 6/6
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO em
parte ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora